Tribunal: TJSP
Processo: 1010810-86.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:
DECADÊNCIA - Não ocorrência – Impetração ajuizada dentro do prazo de 120 dias – Inteligência do art. 23, da Lei no. 12.016/09.

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – Procedimento de suspensão do direito de dirigir - Alegação de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e executória - Ordem denegada em primeiro grau – Pretensão de reforma - Impossibilidade – Infração de trânsito que

Ementa:
DECADÊNCIA - Não ocorrência – Impetração ajuizada dentro do prazo de 120 dias – Inteligência do art. 23, da Lei no. 12.016/09.

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – Procedimento de suspensão do direito de dirigir - Alegação de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e executória - Ordem denegada em primeiro grau – Pretensão de reforma - Impossibilidade – Infração de trânsito que ocorreu em 04.09.16, gerando a instauração do procedimento administrativo em 25.02.17 - Interrupções da contagem do lapso prescricional com as notificações de instauração do procedimento e do trânsito em julgado administrativo - Inobservância do transcurso de mais de cinco anos entre esses atos – Inocorrência, ademais, da prescrição da pretensão executória, uma vez que a imposição da penalidade não extrapolou o prazo de cinco anos contados da data da notificação para a entrega da CNH – Inteligência dos arts. 22 e 23, da Res. Contran no. 182/05 - Prescrição afastada – Sentença mantida - Recurso desprovido.